Tribunal: TJDFT
Processo: 0737617-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Descumprimento de medida cautelar. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Necessidade da garantia da ordem pública e instrução criminal. Impossibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos aptos à decretação da prisão preventiva do paciente, bem como em analisar a possibilidade da substituição da aludida prisão por medidas cautelares diversas da prisão.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. Havendo a necessidade de salvaguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, bem como restando manifesto o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão outrora impostas, afigura-se lícita a custódia cautelar.
5. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
6. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP) não se mostram suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública e a instrução criminal, até porque, foram descumpridas.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem conhecida e denegada.